Tribunal: TJSP
Processo: 2034013-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS LEILÕES OU VEDAR QUALQUER OUTRA TENTATIVA DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A prova documental apresentada não possibilita reconhecer a presença da

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS LEILÕES OU VEDAR QUALQUER OUTRA TENTATIVA DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A prova documental apresentada não possibilita reconhecer a presença da indispensável probabilidade do direito afirmado, o que determina o indeferimento do pedido de tutela antecipada. Faz-se necessário, portanto, que seja previamente obedecido o contraditório e venham para os autos melhores elementos para a formação de convencimento.